Tribunal: TJES
Processo: 0000610-24.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000610-24.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química.

2.
Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000610-24.2021.8.08.0069

APELANTE: WESTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Wester de Oliveira Silva Junior
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 155,
caput,
do Código Penal,
condenando-o
à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa.

Não atacando a comprovação da autoria e da materialidade, requer o apelante, em síntese, a substituição da pena de prisão por medida de segurança, afirmando que o recorrente é dependente de drogas e cometeu o delito com o intuito de sustentar o vício.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Como se lê nos autos, no dia 23 de abril de 2021, na “lanchonete e Padaria Top”, no bairro em Jacarandá, município de Marataízes, o acusado, ora recorrente,
subtraiu para si a quantia de R$ 250,00
pertencentes ao estabelecimento comercial.

Registro, a despeito da ausência de insurgência recursal, que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos atos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão da res furtiva e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

No que tange a
substituição da pena de prisão por medida de segurança
, entendo que o recurso
não merece acolhimento
.

Para fazer jus a causa redutora da
semi-imputabilidade ou inimputabilidade
, é imprescindível que o indivíduo cumpra com os requisitos do artigo 26,
caput
e parágrafo único, CP. O parágrafo único deste diploma, inclusive, destaca que “
a pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante é semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química, incumbindo a defesa a prova o alegado.

Sobre o tema é o entendimento da
jurisprudência deste Tribunal:

O simples fato de o réu ser dependente químico não afasta ou reduz a responsabilização penal. Para tanto, é necessário prova pericial comprobatória da incapacidade ou perturbação mental do agente. Inexiste nos autos qualquer prova de que o apelante não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Portanto, não há que se falar em absolvição do recorrente em razão da alegada inimputabilidade, nos termos do artigo 26, do Código Penal, e artigo 45, da Lei nº 11.343/06. (TJES, Classe: Apelação, 11100113213, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018).

Em tema de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, no momento da ação criminosa. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11080028761, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a drogadição voluntária não é apta a excluir a responsabilidade penal do autor do fato"
. Neste passo,
"o afastamento da culpabilidade pela inimputabilidade ou a diminuição da pena pela semi-imputabilidade exigem a produção de prova pericial idônea, sem a qual se mostra impossível o reconhecimento de eventual perturbação mental do acusado em virtude do consumo prolongado de substâncias
entorpecentes
.”
(TJES; Apl 0011321- 54.2010.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; DE MINHA RELATORIA; Julg. 31/01/2018; DJES 07/02/2018)

Portanto, nos termos do artigo 26,
caput
e parágrafo único, do Código Penal,
não há que se falar na causa de diminuição em razão da alegada semi-imputabilidade
, tampouco da
imputabilidade
, notadamente em razão da
ausência
de
prova pericial comprobatória acerca de suposta doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
do agente ao tempo da ação delitiva.

Frise-se ainda, os termos do
art. 6º da Lei nº 10.216/01
, para quem “a internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
. A Lei de Assistência Psiquiátrica disciplina as possibilidades e os
requisitos autorizadores
da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização. (TJDFT,
Acórdão 1381378
, 07061970620208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021.)

Essa é o entendimento compartilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

É admitida, com fundamento na Lei 10.216/01, em processo de interdição, da competência do Juízo Cível, a determinação judicial da internação psiquiátrica compulsória do enfermo mental perigoso à convivência social, assim reconhecido por laudo técnico pericial, que conclui pela necessidade da internação. Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Observância da Lei Federal n. 10.216/01 e do Decreto Estadual n. 53.427/0.8, relativo à aludida internação em Unidade Experimental de Saúde (STJ, HC n. 135.271/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

Na espécie, não há nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante
usuário de drogas
, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição.

Por fim,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

Isso posto,
na esteira da douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.